Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711053-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNICA EDUCACIONAL AGRAVADO: ALFREDO CRUZ JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em 05 dias manifestem-se as partes sobre o documento de ID 0037807-60.2015.8.07.0001. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator